Tribunal: TJDFT
Processo: 0732374-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732374-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONORA GONCALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por LEONORA GONÇALVES FERREIRA, ora agravada, que manteve a legitimidade ativa da agravada, nos seguintes termos: Quanto à ilegitimidade ativa “(...) Razão não assiste ao DF. Consoante se observa da dicção do art. 6o, do Decreto no. 20.976/2000, restou estabelecida a sucessão da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal pelo Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com a consequente transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos, sem prejuízo de seus direitos e vantagens.” Em suas razões recursais o Distrito Federal sustenta a ilegitimidade da exequente por ter ela integrado os quadros da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma não abrangida na relação processual originária. Em contraminuta, a agravada salienta que não tem e nunca teve nenhum vínculo com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, de sorte que a fundamentação do agravante se encontra dissociada dos documentos acostados. Com efeito, compulsando detidamente os documentos juntados por ambas as partes nos autos de origem não ressai o aludido vínculo da agravada com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Registre-se que sequer existe o aludido ID 126729028 invocado pelo agravante como prova de sua alegação, e as fichas financeiras juntadas ao pedido inicial demonstram que a agravada era vinculada à SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. (ID 124285502 dos autos de origem). Nesse descortino, verificando-se que a razão de recorrer encontra-se alicerçada em dedução equivocada, constata-se a inexistência de interesse do agravante na propositura do presente recurso para modificação da decisão hostilizada. Em observância ao art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante. Após, retornem-me conclusos para decisão. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator